Tribunal: TCU
Processo: 006.014/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6872/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , e 211 do Regimento Interno/TCU, em excluir o Sr. Otavio Fernando Gomes Porto da presente relação processual, bem assim em considerar as contas dos demais responsáveis a seguir indicados iliquidáveis, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração Nacional, à Controladoria-Geral da União e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.014/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: AB Lopes Construção e Empreendimentos Ltda. - ME (01.538.270/0001-13), Leonardo Menezes de Sa (XXX.803.624-XX), Otavio Fernando Gomes Porto (031.243.244- 55), Severino Eudson Catão Ferreira (XXX.422.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeirina/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Carolina de Castro Menezes (30204/OAB-PE) e outros, representando Severino Eudson Catão Ferreira; Jose Andre da Silva Filho (8359/OAB-PE), representando Leonardo Menezes de Sa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.